Tribunal: STF
Processo: RHC 52313
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENCIADO, POLICIAL-MILITAR, REMOVIDO PARA OUTRO
PRESIDIO POR ATO DE GRAVE INDISCIPLINA. PRETENSAO A PERMANECER NO
PRESIDIO A QUE SE RECOLHEM POLICIAIS MILITARES. IMPROCEDENCIA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.